Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. PARÂMETROS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. AUMENTO DA NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO.

1. A respeito dos parâmetros a serem utilizados pelo julgador para o arbitramento dos alimentos, o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil exige que se realize uma ponderação entre as necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada, de modo a assegurar a subsistência das duas partes. Além disso, em sendo o caso de pretensão revisional, é necessária a comprovação da mudança na situação financeira de quem supre ou na de quem recebe os alimentos, conforme disposição do art. 1.699 do Código Civil.

2. No que diz respeito às necessidades financeiras dos alimentandos, é natural que passe por crescente variação na medida em que avançam a sua faixa etária.

3. Cotejando as possibilidades do alimentante passíveis de serem extraídas na causa com as necessidades dos alimentados, é possível concluir que o genitor reúne condições de assumir um pouco mais da obrigação alimentar majorada na sentença, dado que arbitrado com proporcionalidade em consonância com as provas produzidas na causa, sem perder de vista a realidade social dos envolvidos, resguardando a subsistência do provedor e de sua família, atendendo assim ao atual binômio necessidade e possiblidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.